Tribunal: TJSP
Processo: 1013599-97.2021.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. Plano de saúde. Obrigação de fazer. Autora diagnosticada com câncer de mama, com prescrição de quimioterapia, a ser realizada com urgência em função da agressividade da enfermidade. Recusa da requerida abusiva. Prazo de carência afastado. Inteligência do art. 35-C da Lei n. 9.656/1998. Dano moral. Inexistência. Controvérsia que diz respeito a dissenso acerca de interpretação

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. Plano de saúde. Obrigação de fazer. Autora diagnosticada com câncer de mama, com prescrição de quimioterapia, a ser realizada com urgência em função da agressividade da enfermidade. Recusa da requerida abusiva. Prazo de carência afastado. Inteligência do art. 35-C da Lei n. 9.656/1998. Dano moral. Inexistência. Controvérsia que diz respeito a dissenso acerca de interpretação contratual. Inexistência de prova, ademais, de agravamento do estado de saúde da autora. Caso de mero aborrecimento. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.